Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705602-88.2021.8.07.0012 EMBARGANTE: JOSIAS SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/08/2023 a 30/08/2023. Petição do embargante (id. 50244243), de objeção ao julgamento virtual, para inclusão em sessão presencial e realização de sustentação oral. O julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. De outro turno, quanto à exclusão do processo para julgamento presencial, a Portaria GPR no 841/21 deste eg. Tribunal, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJE, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados. § 5o Destacado o processo para julgamento presencial, o quórum é definido em função dos desembargadores presentes na sessão.” Nesses termos, diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para incluir os embargos de declaração em sessão presencial, tão somente para acompanhamento pelo Advogado, uma vez que não é cabível a sustentação oral, que desde já indefiro. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora